Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PROVER COM EXCLUSIVIDADE A SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE.

Em hipóteses particulares que não autorizam a fixação de alimentos definitivos, poderá caber a estipulação de alimentos transitórios, com prazo determinado em atenção às peculiaridades concretas, quando o ex consorte não tiver condições de prover com exclusividade a sua subsistência e necessitar de apoio financeiro do ex-cônjuge, observada a capacidade contributiva do alimentante.

Trata-se de uma inovação da doutrina e da jurisprudência pátrias que, sensíveis às hipóteses em que o alimentado, apesar de jovem, saudável e capacitado, necessita de um tempo para ingressar no mercado de trabalho e reequilibrar-se financeiramente.